Tribunal: STF
Processo: ARE 1434157
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 23):
    APELAÇÃO CRIMINAL - Apropriação indébita - Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, a fixação das penas -bases de todos os delitos praticados no mesmo patamar; a fixação de regime inicial aberto; bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Conjunto probatório hábil e robusto a ensejar a condenação - Realizada a readequação da pena, alterando-se a fixação das penas -bases, concedendo o regime inicial aberto, bem como realizando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Apelo defensivo parcialmente provido. Recurso do Assistente de Acusação - Pretende o reconhecimento do concurso material de crimes, bem como a exasperação da pena-base - Impossibilidade - Recurso não conhecido, eis que extrapola os termos do artigo 271 do Código de Processo Penal. 
    Consta dos autos, em síntese, que a recorrida foi condenada à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da perda da função pública, pela prática do crime de apropriação indébita, por quatorze vezes (art. 168, § 1º, III, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal) (Doc. 16).
    Segundo a denúncia, 
    no período compreendido de 06 de junho de 2.008 a 15 de fevereiro de 2.012, em várias ocasiões, nas dependências do fórum local, sito na Rua dos Libaneses - n. 1.998, nesta cidade e Comarca, a denunciada apropriou-se de numerário, no valor total, à época, sem correção monetária, da ordem de R$206.621,64 pertencente a Marcos Alberto Corbi (fl. 39), de que teve a posse, materializada em razão de sua profissão (cf. documentos - fls. 8137, 571150, 1801246 e 2881291). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo interposto pelo assistente de acusação, mas acolheu parcialmente o pedido formulado no recurso da defesa da recorrente, apenas para afastar a condenação à perda da função pública (Doc. 23). 
    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 30).
    Alegando que “o venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça infringiu o disposto no artigo 5 0, "caput', e incisos XXXV, XXXVII, XLVI, bem como os Princípios Constitucionais da Isonomia e da Paridade de Tratamento”, o assistente de acusação interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. (Doc. 45)
    Assevera o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do concurso material entre as condutas, na forma do art. 69 do Código Penal.
    Afirma que “o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, infringiu a CF/88, pois não aplicou o disposto no artigo 69 e 71 do Código Penal, aplicando a ficção jurídica do crime continuado, quando em verdade houve concurso material de crimes, isto é, no período compreendido de 06 de junho de 2008 a 15 de fevereiro de 2012 (intervalo entre os crimes de quatro anos), por catorze vezes, em concurso material a ré apropriou-se da ordem de R$ 206.621,64, pertencente a Marcos Alberto Corbi, de que teve a posse, materializada em razão de sua profissão.”
    Enfatiza que “a ré foi condenada pela prática de crimes em um intervalo de 4 (quatro) anos, isto é, o primeiro delito ocorreu em 06 de junho de 2008 e o último em 15 de fevereiro de 2012, perfazendo entre os delitos um intervalo de 4 (quatro) anos afastando a hipótese do crime continuado consoante jurisprudência unânime do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.”
    Alega, ainda, que a pena-base deve ser majorada, “pois em que pese o saber de seu ilustre prolator, na dosimetria penal, há que se levar em conta, na fase da fixação das reprimendas básicas, as consequências das condutas delitivas da ré, haja vista que causou vultoso prejuízo ao ofendido, prejuízo não reparado s fls. 19 (e-STJ Fl.759) Documento recebido eletronicamente da origem 482), de mais de R$ 453.875,05 (quatrocentos e cinquenta e três reais, oitocentos e setenta e cinto reais)”. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) “a apontada afronta à Constituição Federal é indireta ou reflexa, ou seja, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário”; (b) “o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029, do Código de Processo Civil”; e (c) “a matéria ventilada não restou devidamente prequestionada, como se exigia ao caso. De acordo com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, "inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Incide, na espécie, a Súmula 282 desta Corte".
    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reitera os argumentos desenvolvidos na razões do apelo extremo (Doc. 60).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 45):
    É de se destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate: "Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal". 
    No caso em tela, insurge-se o recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça que fixou a pena -base excedido o intervalo de 4 anos entre os crimes, e segundo o STF não é possível: excedido o intervalo de 30 dias entre os crimes, não é possível ter-se o segundo delito como continuidade do primeiro". (STF - HABEAS CORPUS n°. 107.636 - RIO GRANDE DO SUL - Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 6 de março de 2012), cópia às fls. 444/450 desses autos - g. nossos. 
    Outrossim, em sede de Embargos Infringentes, o posicionamento relator Des. SÉRGIO RIBAS, foi no sentido de substituição da pena corporal por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e interdição temporária de direitos), fixando-se, para a hipótese de descumprimento, o regime prisional aberto. 
    Em todos os demais casos, o i. Des. SÉRGIO RIBAS se posicionou de modo diferente, confira-se: 
    Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - Apropriação Indébita - Recurso defensivo para alteração do dispositivo que embasou o decreto absolutório. Apelo ministerial para condenação do réu nos termos da denúncia - Efetivamente, o conjunto probatório é suficiente para apontar que o réu, atuando na função de advogado, apropriou-se de parcela destinada à vítima em relação a acordo firmado em processo trabalhista - Negado provimento ao recurso defensivo, Dado provimento ao apelo ministerial. 
    (...) Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo do réu e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar EDSON LUIZ GOZO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semi-aberto, e pagamento de 21 (vinte e um) dias multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 168, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, expeditado-se mandado de prisão. (Des. SÉRGIO RIBAS) (TJSP; Ap. 0009064-40.2003.8.26.0063; Relator (a): Sérgio Ribas; órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de Barra Bonita - 1 1. Vara Judicial; Data do Julgamento: 0711012010; Data de Registro: 2611012010) 
    Confira-se, o advogado EDSON LUIZ GOZO, em situação análoga, apropriou-se de parcela destinada à vítima em relação a acordo firmado em processo trabalhista (uma única apropriação), foi condenado pelo i. Des. SÉRGIO RIBAS ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semi-aberto. A única diferença entre o advogado EDSON LUIZ GOZO e a advogada ora ré, Vanessa de Mello Franco, é que essa apropriou-se por 14 vezes, em período superior a 4 anos, de valor MUITO superior, mas é sobrinha de i. membro do Ministério Público de São Paulo. 
    Desta feita, o Colendo Supremo Tribunal Federal, deverá se posicionar sobre o tema de grande de grande repercussão: O advogado pode se apropriar por 14 vezes, de vultuosa quantia em dinheiro de seu cliente (valor corrigido ultrapassa R$ 500.000,00) sem sofrer qualquer punição? Ou alguns serão punidos e outros não? 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Mesmo que superado esse graves óbices o recurso não merece provimento. 
    Acerca do reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas, concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 23):
    Resta afigurado que tal apropriação redunda na prática de quatorze atos, que, desenvolvimento de ilicitude importa dizer na configuração da continuidade delitiva, vez que as infrações resultaram efetivadas de idêntica espécie, efetivadas no mesmo lugar e identificado mesmo “modus operandi”, desdobrados em poucos meses.
    Tocante ao lapso temporal, para execução dos fatos ilícitos, cabe referir que trinta dias é mera construção jurisprudencial, não sendo de observância rígida, conforme orienta jurisprudência encartada a fls. 495/495-v.
    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Quanto à suscitada ilegalidade na fixação da pena-base, observa-se que a alegação se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.
    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:
    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.
    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente